Tribunal: STF
Processo: HC 70741
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-04
Data de publicação: 1994-02-04

Ementa:
- HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONDENAÇÃO, POR
CRIME DE ROUBO, EM NOVE PROCESSOS. PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS
IMPOSTAS EM TRES DESSES FEITOS CRIMINAIS. DIANTE DO NUMERO DE
INFRAÇÕES CRIMINAIS CONTRA O PATRIMÔNIO, AS DECISÕES, DE AMBOS OS
GRAUS, TIVERAM O PACIENTE COMO CRIMINOSO HABITUAL, AFASTANDO-LHE,
DESDE LOGO, O BENEFICIO POSTULADO. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE EXAMINARAM,
CONCRETAMENTE, AS TRES CONDENAÇÕES QUE SÃO OBJETO DO PRESENTE "HABEAS
CORPUS", EM SUAS CIRCUNSTANCIAS. MELHOR SERÁ, A DEFESA DO PACIENTE,
SE LHE RESERVE A OPORTUNIDADE DE DISCUTIR, NAS INSTANCIAS DE PRIMEIRO
E SEGUNDO GRAUS, A QUESTÃO CONCERNENTE AS TRES CONDENAÇÕES, A QUE ORA
SE LIMITA SUA PRETENSAO DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO, REMETENDO-SE OS AUTOS AO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO, PARA QUE POSSA DECIDIR SOBRE O QUE SE CONTEM NA
INICIAL, COMO ENTENDER DE DIREITO.